Tribunal: TJPA
Processo: 0815046-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815046-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGELENE COSTA DE LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. No crime de homicídio qualificado, “o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no RHC n. 171.820/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

2. Na espécie, a decisão objurgada desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, bem como esquadrinhando a gravidade da conduta advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3. Destarte, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, resta inviabilizada sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade da conduta delituosa e da periculosidade do coacto, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo certo que a presença de condições pessoais favoráveis são irrelevantes se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.

4. Por fim, não há que se falar no cumprimento da custódia em regime domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP, porquanto não preenchidos, na espécie, os requisitos legais e jurisprudenciais para auferir a benesse, vez que embora haja prova indiciária de que a paciente seja mãe de pessoa com deficiência, o crime imputado à coacta foi cometido mediante violência à pessoa (homicídio duplamente qualificado), afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição, sendo certo, ainda, que inexiste prova de que a paciente seja a única pessoa capaz de oferecer cuidados à filha, como ressaltado pela autoridade coatora ao indeferir o benefício nos autos originários.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JORGELENE COSTA DE LACERDA

contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca Abaetetuba/PA proferido nos autos da ação penal n. 0803712-79.2023.8.14.0070. Na origem, a coacta foi denunciada pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e IV do CP c/c art. 1º da Lei n. 8.072/1990, e está presa cautelarmente desde 20 de setembro de 2023.

Em razões de direito, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua de fundamentação idônea, sustentando o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e a favorabilidade dos predicados pessoais da coacta. Nesse contexto, pugnam, em sede liminar e no mérito, pela revogação da custódia objurgada ou sua substituição por prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP, e, em caráter subsidiário pela aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID n. 16247150).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16694262).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16746237).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo. Alega-se, no ponto, que o juízo impetrado não demonstrou adequadamente o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, circunstância que aliada aos predicados pessoais favoráveis da coacta autorizaria a revogação da custódia impugnada ou a sua substituição por prisão domiciliar com fundamento no art. 318-A do CPP, pelo fato de a coacta ser a única responsável pelo sustento e cuidados de filha deficiente. Em caráter subsidiário, aponta-se, ainda, a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

Assim equacionada a matéria deduzida na impetração, consigno que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria,
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado
,
justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública
(STF,
AgRg no HC 212.647/PB
, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/01/2023; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022).

Ademais,
“o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a

gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (
AgRg no RHC 171.820/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. Houve, assim, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pela paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“O Código de Processo penal permite a decretação da prisão preventiva em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, desde que preenchidos os requisitos legais.

Presentes, in casu, o
fumus comissi delicti
consubstanciado nos indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado à representada, eis que, conforme os elementos de informação acostados aos autos, a vítima seria seu desafeto, principalmente por supostamente ter desviado dinheiro da banca de apostas da representada, o que fez com que a vítima fosse demitida de seu cargo de segurança e arrecadador de valores, além de ter aberto franca concorrência com a denunciada, já que abriu a sua própria banca de apostas, denominada “E.J.”, a qual, segundo a própria representada, elevou ainda mais a cotação gerando um problema com todas as bancas. Para além disso, de todo o produzido até o presente momento, verifico que a representada vive cercada por colaboradores com acesso a armas de fogo, sendo um deles, o também denunciado WASHINGTON DOUGLAS SILVA SANTOS o principal suspeito de ser o executor do crime a mando de “TEKA”.

Presente, ainda,
periculum libertatis
decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, a denunciada reitere na prática delitiva, haja vista que, em que pese ser tecnicamente primária, ela seria contumaz na prática de crimes hediondos, vez que contra a requerida já existem outras acusações de condutas dessa natureza, as quais foram praticadas com o mesmo
modus operandi
, todos figurando como vítima pessoas que ousaram concorrer com a banca pertencente ao “GRUPO SÃO JORGE” de propriedade da acusada.

A prisão preventiva da representada se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
da conduta delituosa da agente, que suposta e premeditadamente, para extirpar qualquer tipo de concorrência com a sua ilegal exploração de jogos de azar, ordenou a morte do ofendido o EBSON DOS PASSOS DA CONCEIÇÃO, seu antigo empregado e desafeto, o que demonstra a periculosidade da agente e o real risco a sociedade a sua permanência em liberdade.

[...]

No mais, tratando-se de pessoa com alto poder aquisitivo, com acesso a segurança armada, formada em sua maioria por ex-policiais e policiais da ativa, com histórico de ameaçar e amedrontar qualquer pessoa que faça frente aos seus negócios escusos, entendo que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes, sobretudo, para impedir a coação de testemunhas, vítimas e a destruição de provas, sendo necessária sua segregação cautelar para conveniência da instrução criminal.

[...]

Ante o exposto, pelos elementos carreados aos autos, imprescindível é a prisão da representada, para a efetiva garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da denunciada JORGELENE COSTA DE LACERDA vulgo “TEKA”, brasileira, natural de Abaetetuba/PA, filha de Maria Ivanete Santos Costa e Jorge Pinto Costa, nascida em 22/03/1976, residente e domiciliada na Avenida Pedro Rodrigues, nº 851, Bairro Centro, CEP: 68440-000, Abaetetuba/PA.” (ID n. 16191859 - Págs. 3/4).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis da paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Por derradeiro, também não há que se falar no cumprimento da custódia em regime domiciliar. A esse respeito, ressalto que o Códex Processual Penal estabelece que o juiz poderá conceder tal benesse
quando a agente for imprescindível os cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
(CPP, arts. 318, III e 318-A, I e II).

Na espécie, observa-se que o caso em análise
não se amolda a tais parâmetros, tampouco àqueles estabelecidos no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal
(
HC 143.641/SP
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado: 09/10/2018), o qual foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento de que
“há três exceções à concessão de prisão domiciliar nos termos do habeas corpus coletivo: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) perpetrados contra os descendentes ou c) situações excepcionalíssimas”
(
RHC n 90.454/RS
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 24/08/2018)

Neste particular, após análise das provas trazidas à baila, verifico que a paciente não preenche os requisitos legais para auferir a benesse legal, porquanto embora haja prova indiciária de que seja mãe de pessoa com deficiência (vide ID n. 16191852), o
crime imputado à coacta foi cometido mediante violência à pessoa (homicídio duplamente qualificado)
, afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição. Ademais, inexiste prova de que a coacta seja a única pessoa capaz de oferecer cuidados à filha, como bem ressaltado pela autoridade coatora ao indeferir o benefício nos autos originários. Confira-se:

“Com relação ao pedido da Defesa de prisão domiciliar, entendo que há a grande probabilidade da acusada ser responsável pelos cuidados de higiene pessoal de sua filha, no entanto, o seu poderio econômico aponta que outra pessoa poderia ser contratada para os cuidados de sua filha ou outra pessoa da família poderia fazê-lo, portanto, há de se ponderar, nesse momento, pela necessidade da manutenção da prisão preventiva ante os motivos já informados, especialmente no que diz respeito a sua periculosidade e seu reiterado envolvimentos com mortes por disputa de jogo do bicho. Assim, entendo que felizmente a filha da senhora Jorgelene não está desamparada.” (Ação Penal n. 0803712-79.2023.8.14.0070, ID n. 104234296 - Pág. 3)

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023